Tribunal: TJDFT
Processo: 0724995-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724995-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O A petição ID 28517614, trazida pelo agravado, noticia a perda do objeto do presente agravo, tendo em vista resolução do conflito pela via extrajudicial. Dessa forma, deixo de conhecer do recurso, por reputá-lo prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se. BRASÍLIA, DF, 14 de setembro de 2021 14:20:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora